Tribunal: TJSP
Processo: 1010327-66.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso desprovido.